Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
O paciente, preso em flagrante em 1o.9.19, pelo crime do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP (tentativa de homicídio), teve a prisão convertida em preventiva em 3.9.19 como garantia da ordem pública (ID 14012971, p. 1/2). Sustenta o impetrante que o paciente está preso há 156 dias, sem que designada data para a audiência de instrução, o que caracteriza excesso de prazo da prisão preventiva. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão – constrangimento ilegal. Não é o que se observa. O paciente encontra-se preso cautelarmente há 156 dias. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe: “Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Art. 2o. As serventias judiciais, observada a competência, capacidade operacional e a legislação processual penal vigente, poderão adotar procedimentos como forma de imprimir aos processos judiciais mais celeridade e eficiência” (grifou-se). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o Tribunal: “(...) O prazo de conclusão da instrução processual é tido como parâmetro geral, de modo que só restará configurado o constrangimento ilegal quando o excesso de prazo decorrer de descaso ou mora injustificada do Judiciário ou do Ministério Público. Na hipótese, incabível a tese de excesso de prazo da prisão cautelar, pois, associado ao critério temporal, deve-se considerar a complexidade e as especificidades dos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri. Impulsionado adequadamente o processo, a demora justifica-se em razão da oitiva de muitas testemunhas, arroladas pela defesa e acusação, que, embora devidamente intimadas, deixam de comparecer aos atos designados, o que ensejou o adiamento da conclusão da instrução criminal. 4.Afastada a alegação de excesso de prazo, demonstrada a necessidade da manutenção da prisão, não há que se falar em possibilidade de imposição de outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 12.403/11. Ordem denegada.” (Acórdão n.970765, 20160020390957HBC, Relatora: Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/09/2016, Publicado no DJE: 06/10/2016. Pág.: 130/140); “(...) 1. O prazo para o término da instrução criminal não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como centro o princípio da razoável duração do processo, aquilatado consoante as circunstâncias emanadas do caso concreto, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual. 2. No caso, o prazo global de até 178 (cento e setenta e oito dias) para o término da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri não foi superado, o que torna a alegação de excesso injustificada. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.910052, 20150020306397HBC, Relator: Des. Jesuino Rissato 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/12/2015, Publicado no DJE: 07/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Embora os 148 dias previstos na instrução normativa tenham sido ultrapassados, o foram em apenas 8 dias. E, conforme consulta ao andamento processual, recebida a denúncia em 11.10.19, o paciente foi citado para responder à acusação, no prazo de 10 dias (autos n. 0727935-38.2019). Decorrido o prazo sem manifestação do paciente, em 6.12.19, foi nomeado o Núcleo de Prática Jurídica do IESB para a sua defesa técnica e concedida vista para apresentação das alegações preliminares no prazo legal. Apresentada resposta à acusação em 27.1.20, no dia 28 seguinte foi ordenada a designação e audiência de instrução e julgamento, marcada para o dia 20.2.20. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. A demora na apresentação de resposta à acusação por núcleo de prática jurídica justificaria eventual dilação maior da marcha processual. Ademais, a gravidade concreta do crime -- tentativa de homicídio com múltiplos golpes de faca – e a periculosidade do paciente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública -, essa deve ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.